Tribunal: TJBA
Processo: 0306189-04.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306189-04.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS ALVES DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Trata-se de apelação ID. 130852635-PJE1 interposta por LUCAS ALVES DE SOUZA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença (ID. 130852630-PJE1) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do ESTADO DA BAHIA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. 2. Observa-se do ID. 21164198, que o voto vencedor, à época lavrado pela Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, negou provimento ao pleito de condenação do Estado da Bahia ao custeio de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em virtude da Súmula 421, do STJ, superada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 3. Em face desse acórdão, a Defensoria Pública do Estado da Bahia interpôs recurso especial nos termos do ID. 21164223 e recurso extraordinário ID. 21164225. 4. Recebidos os autos na 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foram novamente devolvidos à esta Relatoria, para fins do exercício de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC (ID. 51170896). 5. O Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 7. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, que ora fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0306189-04.2013.8.05.0113, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a LUCAS ALVES DE SOUZA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR28/15